Tribunal: TJMT
Processo: 1001798-30.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001798-30.2022
AGRAVANTE: ALTAIR PIOVEZAN
AGRAVADOS: DARLEY DA SILVA CAMARGO E OUTROS
TERCEIRO INTERESSADO: SADI LIVIO ZATTI
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECISÃO QUE REJEITOU IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE EFEITO ATIVO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR – TUTELA ANTECIPADA RECURSAL INDEFERIDA.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALTAIR PIOVEZAN, em face da decisão do Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA de no 0003371-48.2018.8.11.0037 relativo aos honorários advocatícios fixados nos Embargos à Execução de igual número, movida por DARLEY DA SILVA CAMARGO E OUTROS, referente à Execução de Título Extrajudicial no 0002289-50.2016.8.11.0037, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.
Em suas razões, o agravante sustenta que foi reconhecida a confusão patrimonial entre seus bens e da empresa Contudo Materiais de Construção, que se encontra em recuperação judicial, motivo pelo qual deve ser suspenso qualquer ato expropriatório em que for parte ré.
Requer, assim, a concessão do efeito ativo à decisão agravada para ser determinada a suspensão do trâmite do feito em primeiro grau, especialmente medidas constritivas patrimoniais, até o julgamento final do presente instrumento, com a homologação do acordo pré-estabelecido entre os litigantes. No mérito, pretende a reforma definitiva da decisão atacada.
Com as razões recursais, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos pelo artigo 1.017, I, do CPC.
Eis os relatos necessários.
Decido.
A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a possibilidade dos efeitos da decisão recorrida efetivar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional, especialmente no tocante ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Como bem salientado pelo Juízo a quo na decisão combatida:
“Destarte, consigno que o reconhecimento de confusão patrimonial e de que estaria também em recuperação judicial, sendo o crédito perseguido arrolado no procedimento recuperacional, também não merece guarida, já que a decisão trazida como fundamento foi proferida em Agravo de Instrumento e somente suspendeu a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível desta comarca que autorizou o prosseguimento dos atos de execução e expropriação de bens em face de do embargante, revogando o período de blindagem desta, obstando os atos expropriatórios estritamente dos bens reputados essenciais pela perícia.
Dessa forma, verifica-se que não houve a inclusão do executado na recuperação judicial, mas, tão somente, foi suspenso temporariamente o prosseguimento de atos executivos.”
Desse modo, verifico que as razões expostas são capazes de motivar o recebimento deste recurso na modalidade instrumental, mas não são capazes de ensejar o deferimento da liminar recursal, tendo em vista a ausência dos pressupostos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC, in verbis:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
Com essas considerações, INDEFIRO a medida liminar recursal vindicada.
Notifique-se o Juízo de origem para que preste as necessárias informações que entender necessárias.
Intime-se a parte agravada, como de estilo, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias apresentar contraminuta.
Também determino que seja intimado para se manifestar o Administrador Judicial da RJ mencionada e, após o envio de resposta, o encaminhamento do feito à Procuradoria de Justiça para a elaboração do competente parecer.
Por fim, advirto da possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, nos casos de interposição de agravo interno, considerado, em votação unânime, manifestamente inadmissível ou improcedente.
Ao final, conclusos.
Às providências necessárias.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR